Tribunal: STF
Processo: Rcl 43770
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DA FAZENDA PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater/DF), com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988, II e III, do Código de Processo Civil, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do processo nº 0000353-63.2019.5.10.0004, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530 e 556, bem como da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.642.
    2. A reclamante relata que, ao proferir sentença, o Juízo da 4ª Vara do Trabalho deixou de aplicar o regime de precatórios à Emater-DF. Contra essa decisão, a ora reclamante interpôs recurso ordinário, ao qual negado provimento, ao fundamento de que o benefício de execução atribuído à Fazenda Pública não é extensível à recorrente, porque constituída como devedora privada, na forma do art. 173, §1º, II, da Constituição Federal. 
    3. Defende a sua sujeição ao regime de execução por precatórios, ao argumento de que esta Suprema Corte, ao julgamento das ADPF’s 387, 437 e 530 e 556 entendeu que as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial, e que não visem à obtenção de lucro, terão os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas e impenhorabilidade de seus bens. 
    4. Sustenta que, embora seja constituída sob a forma de empresa pública, não exerce atividade econômica, não almeja lucros, nem possui natureza concorrencial. 
    5. Colaciona precedentes desta Suprema Corte, nos quais determinada a submissão de sua condenação judicial ao regime constitucional dos precatórios. 
    6. Requer a concessão de tutela provisória de urgência “para para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo nº 0000353-63.2019.5.10.0004”. No mérito, pede a procedência do pedido para cassar a decisão exorbitante dos julgados paradigmas. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Verifico que, na decisão reclamada, consignada a não sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Distrito Federal (Emater/DF) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, sob o fundamento de que se trata de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado. Eis o seu teor:
    “[...] Afirma a reclamada que a sentença de origem deixou de observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido da aplicação do regime de pagamento por meio de precatórios a empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, em regime de monopólio e que não distribui lucro entre os acionistas. 
    Citando precedentes que entende ratificar sua tese, pugna pela reforma da decisão monocrática. 
    Sem razão a recorrente. 
    Nos termos do Decreto nº 4.140/1978, de acordo com a autorização constante da Lei nº 6.500/1977, a recorrente foi instituída como empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia jurídica, administrativa e financeira, integrante da administração indireta do Distrito Federal, na forma do que dispõe a Lei nº 4.545/1964. 
    Como se constata, a referida empresa dispõe de patrimônio próprio e detém autonomia jurídica, administrativa e financeira, atraindo sua subsunção ao quanto disposto pelo artigo 173, §1º, II, da Constituição Federal, estando, pois, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 
    Em tal contexto, não há que se falar em extensão das prerrogativas destinadas à Fazenda Pública à recorrente, não lhe sendo aplicável as disposições dos artigos 534, 535 e 910 do NCPC e artigos 100 e 173, §1º, da Constituição Federal de 1988. 
    Não olvido da decisão proferida nos autos da ADPF 530, todavia, como bem pontuou o juízo de origem, a matéria relativa à extensão do regime de precatório à recorrente encontra-se sub judice, em virtude do pedido de vista do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Morais. 
    Diante desse contexto, por não ser aplicável à recorrente o regime de precatório, nego provimento ao recurso”.
    3. Esta Suprema Corte, no entanto, possui o entendimento no sentido que as empresas públicas prestadoras de serviço público se distinguem das que exploram atividade econômica, aspecto relevante para sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.
    4. Ao enfrentar o tema relativo à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais no RE 599.628/DF, em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal decidiu que a recorrente, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., por se tratar de sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas, não está sujeita ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. Na oportunidade, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.” 
    5. Já ao julgamento da ADF 378, em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte, em interpretação contrario sensu da tese cristalizada no RE 599.628, concluiu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (EMGERPI) foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios.
    6. Da mesma forma, em 24.3.2017, ao apreciar a ADPF 437, de que sou relatora, determinei a suspensão dos efeitos de todas as decisões judiciais de 1º e 2º grau no âmbito da 7ª Região da Justiça do Trabalho, nas quais rejeitada a aplicação do regime de precatórios à execução de condenações impostas à Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE), entidade estatal prestadora de serviço público, em caráter exclusivo e sem intuito de lucro.
    7. Em 16.9.2020, este Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, converteu o referendo da liminar na ADPF 437 em julgamento definitivo de mérito e, por maioria, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, com o fito de afirmar a sujeição de execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.
    8. Da mesma forma, em 08.9.2020, ao exame da ADPF 530, o Plenário desta Casa, por maioria, referendou a decisão monocrática que concedeu a liminar, com prejuízo do agravo regimental interposto pelo Governador do Estado do Pará, converteu o julgamento deste referendo em decisão definitiva de mérito e julgou procedente o pedido formulado na arguição, com a finalidade de determinar que as execuções de decisões judiciais proferidas contra a EMATER-PARÁ por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ocorram exclusivamente sob o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, não se submetendo a estatal a constrições judiciais diversas.
    9. Apesar de não haver, na decisão reclamada, qualquer exame acerca da natureza das atividades prestadas pela reclamante, entendo, ao menos em juízo perfunctório, e sem prejuízo de análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, que o Juízo reclamado afronta o quanto decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental e 437 e 530. 
    10. Consoante se extrai de documentos colacionados aos autos, a reclamante é empresa pública, atua em regime de monopólio, presta serviço público essencial cuja finalidade é prestar socorro à população rural, principalmente àquelas atingidas pelas fortes chuvas, bem como atua na recuperação de estradas durante todo o ano, e promove a cidadania junto a agricultores. 
    11. Ademais, decisões recentes desta Suprema Corte revelam interpretação jurídica no sentido de afronta aos indigitados paradigmas de controle invocados.
    12. Desse modo, verifico a presença do fumus boni iuris, ante a possível violação das decisões desta Corte, a caracterizar a plausibilidade jurídica do pedido. Igualmente configurado o periculum in mora, ante o fundado receio de constrição patrimonial da empresa, pois se cuida de verbas de difícil recuperação acaso haja penhora para pagamento de verbas trabalhistas, além do elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas da Emater/DF.
    13. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para suspender, até o julgamento do mérito desta reclamação, a decisão reclamada e os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Distrito Federal (Emater/DF) em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015. 
    Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora